Tribunal: STF
Processo: MS 20029
Classe: MS
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-21
Data de publicação: 1975-08-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
ADMITIDOS PELO REGIME DA CLT.
NATUREZA DO VINCULO DE TRABALHO. ESTABILIDADE.
ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A INTEGRAÇÃO DAQUELES FUNCIONÁRIOS
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.
VIOLAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO LIQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES, QUE
NÃO PODERIAM SER TRANSFORMADOS, DE FUNCIONÁRIOS COM CONTRATO DE
TRABALHO REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, EM
SERVIDORES PUBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTARIO (CLT., ARTS.
7., D, 468 E 492; CF/67, ART. 163, PARAGRAFO 2; D. N. 52.093/63).
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ART. 1. DO DECRETO N. 74.847, DE 06-11-1974.
SEGURANÇA DEFERIDA EM PARTE.